Tribunal: TJMT
Processo: 1033449-11.2021.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033449-11.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 883.879.091-49 (RECORRENTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), JEFERSON AVALO - CPF: 043.484.681-33 (RECORRENTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 733.379.431-87 (RECORRENTE), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 883.879.091-49 (RECORRIDO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON JULIO LEITE - CPF: 842.349.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FERNANDO ALVARES DE ALBUQUERQUE - CPF: 918.485.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 483.579.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR LEITE - CPF: 015.509.521-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO REIS BATISTA - CPF: 023.075.621-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNA FORTUNATO DE OLIVEIRA - CPF: 080.500.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE - CPF: 083.321.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ENDERSON JULIO DA SILVA LEITE - CPF: 063.272.711-03 (VÍTIMA), JAIRO MARCOLINO - CPF: 384.126.161-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE - CPF: 083.321.321-00 (VÍTIMA), TAYNA FORTUNATO DE OLIVEIRA - CPF: 080.500.381-90 (VÍTIMA), ANA VITÓRIA FORTUNATO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), LIDIA REBEKA MARCOLINO (VÍTIMA), LAISON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 087.818.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO, JEFERSON AVALO, JOAO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR

RECORRIDO: FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, I, III E IV); TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, I E IV, C.C. ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR CINCO VEZES), OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ARTIGO 211, DO CÓDIGO PENAL); SEQUESTRO QUALIFICADO (ART. 148, §2º, DO CÓDIGO PENAL); E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – EXCESSO NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO COMUM DE IMPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA DE TODOS OS RECORRENTES – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA – MATERIALIDADES COMPROVADAS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSOS NÃO PROVIDOS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Somente há que se falar em excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1º do Código de Processo Penal, ou seja, quando o Magistrado se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva dos agentes ao pronunciar os acusados, o que não ocorreu no caso dos autos.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese defensiva.

Verifica-se que foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, em especial ao modo de execução, à gravidade concreta do delito e à reprovabilidade da conduta, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva dos recorrentes como garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1033449-11.2021.8.11.0002

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO, JEFERSON AVALO, JOAO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR

RECORRIDO: FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de JEFERSON AVALO, FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO e JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que acolheu parcialmente a pretensão ministerial, pronunciando-os da seguinte forma:

·

Jeferson Avalo e João Carlos de Campos Júnior, pela prática das condutas delitivas tipificadas no art. 121, §2º, I, III e IV (vítima Enderson); art. 211; e art. 148, §2º, todos do Código Penal;

·

Flávio Rodrigues Carneiro, Jeferson Avalo e João Carlos de Campos Júnior, pela prática das condutas delitivas tipificadas no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II ambos do Código Penal, por cinco vezes (vítimas Wesley Jhonny, Jairo, Tayna, Lidia Rebeka e Ana Vitória);

·

Flávio Rodrigues Carneiro, Jeferson Avalo e João Carlos de Campos Júnior, pela prática do delito tipificado no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 (Id. 169499859).

Inconformados, os recorrentes pleiteiam:

·

JEFERSON: Seja declarada a nulidade da decisão de pronúncia, por violação ao artigo 413, §1º, e artigo 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. No mérito, requer a impronúncia ante a inexistência de materialidade e autoria suficientes, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal e, por fim, sua absolvição pelo crime de Organização Criminosa por ausência dos elementos da definição legal para a sua configuração pela Lei 12.850/2013 (Id. 169499872).

·

FLAVIO: A revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pretende a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, por inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. Subsidiariamente, sua absolvição pelo crime de Organização Criminosa (Id. 169499874).

·

JOÃO CARLOS: Pretende a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, por inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para “o crime de não doloso contra a vida”. (Id. 169499881).

Apresentadas as contrarrazões (Id. 169499900), a decisão recorrida foi mantida (Id. 169499910).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar suscitada e pelo desprovimento dos recursos (Id. 174069651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO, JEFERSON AVALO, JOAO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR

RECORRIDO: FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do excesso de linguagem
:

Inicialmente, a defesa argumenta que na decisão de pronúncia, o magistrado
a quo

“afirmou que há prova que demonstrem a materialidade e autoria acerca da responsabilidade do réu. Todavia, nos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, o Magistrado deveria se limitar a apontar a materialidade do fato e indícios da autoria”
.

A título de contextualização, a sentença dispõe:

“(...) A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 68164607 - Pág. 48/49; e id. 68169645 - Pág. 14/15 e 18/19) e laudos periciais (id. 93206531 - Pág. 14/27 e 28/40).

Com relação à autoria delituosa, os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, além de corroborarem a materialidade, conduzem à conclusão no sentido de que existem indícios suficientes a demonstrar que os réus concorreram para a prática do crime de homicídio contra a vítima Enderson (...).

Examinando os autos, verifica-se que há provas que demonstram materialidade delitiva e INDÍCIOS DE AUTORIA dos crimes conexos tipificados no art. 148, §2º e 211, ambos do Código Penal em relação aos réus Douglas, Jeferson e João Carlos (...).

A materialidade delitiva está demonstrada boletim de ocorrência (ids. 68164607 - Pág. 13/14), prontuário médico (id. 68164607 - Pág. 28/41), laudos (id. 93206533 - Pág. 58/71; e 93206534 - Pág. 4/18 e 63/67), relatórios de investigação (id. 93206531 - Pág. 67/69 e 80/81 e id. 93206532 - Pág. 5/11) e imagens de câmeras de segurança em vídeo (id. 101441648).

Com relação à autoria delituosa, os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, além de corroborarem a materialidade, conduzem à conclusão no sentido de que EXISTEM INDÍCIOS SUFICIENTES a demonstrar que os réus Douglas Xavier da Silva Campos, Flávio Rodrigues Carneiro, Jeferson Avalo e João Carlos de Campos Júnior concorreram a para a prática dos crimes de homicídio tentado descritos na denúncia.

A materialidade delitiva e os INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA estão demonstrados pelos dos boletins de ocorrência (id. 68164607 - Pág. 13/14 e 48/49; id. 68169645 - Pág. 14/15 e 18/19), laudos periciais (id. 93206531 - Pág. 14/27 e 28/40; id. 93206533 - Pág. 58/71; e id. 93206534 - Pág. 4/18 e 63/67), relatórios policiais (id. 93206531 - Pág. 67/69 e 70/81; e id. 93206532 – Pág. 1/11) e imagens de câmeras de segurança em vídeo (id. 101441648), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo consignados (...)”
(
sic
do Id. 169499859).

Somente há falar-se em excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1º do Código de Processo Penal. Vejamos:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (...).”

Logo, há excesso de linguagem quando o magistrado, ao pronunciar o acusado, se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva do agente, o que não ocorreu no caso dos autos.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau cuidou de esclarecer que todos os elementos de autoria mencionados na sentença se tratavam de indícios, sendo que em diversos momentos do veredito usou expressões tais como “indícios suficientes”, que revelam a mera possibilidade, ou seja, de modo algum reconheceu a certeza quanto à autoria delitiva.

Assim sendo, caso os trechos da sentença destacados pela defesa em razões recursais sejam, conforme argumenta o recorrente, maneira de induzimento do Júri à condenação do acusado, tenho outros tantos trechos da mesma sentença, em que o juiz usa expressões que destacam apenas a presença de indícios da autoria delitiva.

O que se vê no presente caso não pode ser considerado outra coisa senão a exposição, por parte do magistrado
a quo
, dos elementos de prova trazidos a seu conhecimento, sem qualquer juízo de valor ou aprofundamento nas questões de mérito.

Com tais considerações, REJEITO A PRELIMINAR.

Do pleito de impronúncia dos recorrentes
:

Prosseguindo, as defesas dos recorrentes JEFERSON AVALO, FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO e JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR pugna pela impronúncia dos acusados, ante a precariedade dos indícios de autoria delitiva.

Para fins de contextualização, convém transcrever a denúncia oferecida:

“(...) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA: (...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, até o dia 13 de maio de 2021, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA integraram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA, na condição de integrantes de organização criminosa instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, incorreram na prática dos crimes de sequestro qualificado, tentativas de homicídio qualificado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver com desiderato de radicar facção armada denominada “Comando Vermelho” (CVMT), mediante o cumprimento de ordens emanadas a partir de regras impostas formalmente por intermédio de estatuto, que definem e orientam, mediante a divisão de tarefas, ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos, assim agindo em concurso de pessoas, entre si e com terceiras pessoas ainda não identificadas (...).

SEQUESTRO QUALIFICADO: (...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 06 de maio de 2021, por volta das 15h00, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, na residência situada na Rua São Joaquim, quadra 41, nº 22, Residencial São Benedito, Loteamento São Mateus, nesta

cidade e comarca de Várzea Grande, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inclusive com pessoas ainda não identificadas, privaram Enderson Júlio da Silva Leite de sua liberdade, mediante sequestro, que lhe resultou em razão dos maus tratos e da natureza da detenção grave sofrimento físico e moral. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO e JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR, em conluio com pessoas ainda não identificadas e previamente ajustados com os codenunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO e LAISON HENRIQUE DA SILVA, invadiram o imóvel e mantiveram a vítima Enderson Júlio da Silva Leite dominada, inclusive sob ameaças de morte e mediante agressões físicas, impedindo-a de se locomover ao confiná-la em veículo automotor4 que utilizaram para conduzi-la pelas ruas da cidade com a finalidade de lhe aplicar pena de morte imposta por organização criminosa armada (...).

TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO: (...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 06 de maio de 2021, por volta das 19h00, na Rua Gaspar de Souza, quadra 37, nº 19, Bairro Nova Fronteira, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inclusive com pessoas ainda não identificadas, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tentaram matar Wesley Jhonny da Silva Leite, bem como assumiram o risco de matar as vítimas Jairo Marcolino, Tayna Fortunato de Oliveira, Lidia Rebeka Marcolino e Ana Vitória Fortunato de Oliveira. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO e LAISON HENRIQUE DA SILVA, em conluio com pessoas ainda não identificadas e previamente ajustados com o codenunciado JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR, por vingança, eis que em represália à vítima Wesley Jhonny da Silva Leite, que teria descumprido orientações5 emanadas com base em estatuto de facção criminosa armada (item 2.1), concorreram de qualquer modo entre si para se manterem vigilantes no interior de veículo automotor em que aguardaram a exposição da referida vítima para então se aproximarem e, sorrateiramente, abrirem fogo, efetuando-lhe, mediante surpresa, vários disparos de arma de fogo, Oliveira, Lidia Rebeka Marcolino e Ana Vitória Fortunato de Oliveira, tanto que, inclusive, provocaram ferimentos nas vítimas Jairo Marcolino e Ana Vitória Fortunato de Oliveira, conforme se depreende dos Prontuários Médicos de id. 68164607, pg. 29/38 e 39/41. Os denunciados não consumaram o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistente na falta de pontaria, eis que a vítima pretendida Wesley Jhonny da Silva Leite conseguiu se desvencilhar da mira dos atiradores, vindo a se evadir correndo do local, ao passo que as vítimas Tayna Fortunato de Oliveira e Lidia Rebeka Marcolino conseguiram se proteger sem serem atingidas, enquanto que as vítimas Jairo Marcolino e Ana Vitória Fortunato de Oliveira, apesar de terem sido atingidas, foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico hospitalar (...).

HOMICÍDIO QUALIFICADO: (...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data, horário e local incertos, porém, entre os dias 06 e 13 de maio de 2021, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inclusive com pessoas ainda não identificadas, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Enderson Júlio da Silva Leite. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO e JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR, em conluio com pessoas ainda não identificadas e previamente ajustados com os codenunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO e LAISON HENRIQUE DA SILVA, por vingança, eis que em represália à vítima Enderson Júlio da Silva Leite, que teria descumprido orientações7 emanadas com base em estatuto de facção criminosa armada (item 2.1), após sequestrá-la (item 2.2), concorreram de qualquer modo entre si para, sem o mais elementar sentimento de piedade e em superioridade numérica, imobilizá-la, amarrando seus membros superiores e inferiores, para, em seguida, estrangularem-na, matando-a mediante asfixia, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necrópsia (...).

OCULTAÇÃO DE CADÁVER: (...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data, horário e local incertos, porém, entre os dias 06 e 13 de maio de 2021, na Comunidade Formigueiro, na via denominada Estrada do Posto Caído (aproximadamente 03 km da Rodovia dos Imigrantes), zona rural desta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inclusive com pessoas ainda não identificadas, ocultaram cadáver da vítima Enderson Júlio da Silva Leite. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO e JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR, em conluio com pessoas ainda não identificadas e previamente ajustados com os codenunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO e LAISON HENRIQUE DA SILVA, após sequestrarem e matarem a vítima (itens 2.2 e 2.4), enterraram o seu cadáver com os pés e as mãos amarradas, em cova que utilizaram para ocultá-lo, conforme se depreende do laudo pericial (...)”.
(
sic
do Id. 169492046)

A materialidade dos fatos é comprovada pelos prontuários médicos (Id. 169492012 – p. 40/52), boletins de ocorrência n.º 2021.112892, 2021.112121, 2021.118269 e 2021.118034 (Id. 169492013 – p. 87/88, 96/97, 100/101 e 104/105); auto de apreensão (Id. 169492013 – p. 129), relatório técnico n.º 2021.5.56710 (Id. 169492032 – p. 191/194), laudo pericial n.º 2.06.2021.005669-01 (Id. 169492032 – p. 199/212), exame antropológico (Id. 169492032 – p. 213/225), relatório técnico n.º 93/2021/NI/DHPP (Id. 169492032 – p. 242/254), relatório de investigação (Id. 169492033 – p. 270/280), laudo pericial 2.3.2022.48680-01 (Id. 169492034 – p. 417/430), laudo pericial 2.3.2022.49165-01 (Id. 169492035 – p. 439/453), laudo nº 600.2.03.2021.010017-01 (Id. 169492035 – p. 498/502), relatório nº 2022.12.9765 (Id. 169492042).

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento dos recorrentes à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

No que diz respeito às tentativas de homicídio, a vítima JAIRO MARCOLINO, ao ser ouvido na fase inquisitorial, afirmou que no dia 06/05/2021, por volta das 19h00min, estava chegando na sua residência localizada no bairro Nova Fronteira, na companhia de sua companheira Tainá e da filha Ana Vitória, oportunidade em que sua filha Lídia abriu o portão para pegar um celular com o declarante. Permaneceram no interior do veículo, sendo que Taina e Ana Vitoria se encontravam no banco de trás, ao que Lídia sentou-se no banco da frente para conversarem. Nesse momento, “Dione” (amigo de um dos filhos do depoente), que estava hospedado na residência, saiu e disse “Seu Jairo tem um carro sinistro ali em cima vindo devagarzinho”; “Dione” foi fechando o portão, momento em que o referido carro (VW/GOL G4, quatro portas, branco) parou em frente ao veículo da vítima, oportunidade em que dois indivíduos desceram e passaram a realizar disparos de arma de fogo, inicialmente direcionados a “Dione”, e, na sequência, contra o depoente e interior do seu veículo, atingindo-o na cabeça e braço, bem como a perna esquerda da criança Ana Vitoria. A vítima afirmou que percebeu, ao menos, três ocupantes no veículo, porém, pela rapidez da ação, não conseguiu identificar características dos atiradores (Id. 169492012 – p. 29/30).

Na sequência, ao visualizar fotografias dos recorrentes, a testemunha JAIRO os identificou como sendo Douglas Xavier da Silva Campos, o “Dodô”; Jeferson Avalo, reconheceu como “Zoinho”, dizendo
“ele tem uma distribuidora lá no ponto final do São Mateus”
, João Carlos de Campos Junior, reconheceu como “Raposão”, dizendo que ele possui uma loja de celular “FC CEL” localizada no bairro São Mateus, “de frente a distribuidora do Zoinho” e, por fim, Flávio Rodrigues Carneiro, reconheceu como “Vovô”, quem Jonny aponta como envolvido na morte do “mascarado”; acrescentando, ainda, que Flavio era monitorado por tornozeleira eletrônica e
“se eu não me engano deu lá em cima”
.

Em outro depoimento prestado na mesma data, a testemunha JAIRO MARCOLINO JÚNIOR, informou que após o ocorrido com seu pai e “um mês antes de acontecer o fato com o Luiz” (seu irmão, vítima de homicídio no dia 11/02/2022), por volta das 19h30min, houve tentativa contra sua vida, conduta perpetrada por “Dodô” e comparsas (possivelmente, “Zoinho” e “Raposão”), ou seja, o mesmo grupo envolvido na sequência delituosa em apreço.

Corroborando a versão apresentada por JAIRO, tem-se o depoimento da testemunha WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE, uma das vítimas das tentativas de homicídio, que afirmou que dois indivíduos desceram do veículo VW/GOL G4, branco, os quais efetuaram disparos contra ele, Jairo e direcionados ao interior do veículo deste, onde também se encontravam a companheira de Jairo e suas duas filhas WESLEY afirmou que conseguiu fugir sem ser atingido, mas reconheceu os dois atiradores, identificando-os como “Dodô” e “Zoinho”, ambos moradores do bairro São Mateus e integrantes do Comando Vermelho. Afirmou que acredita que os dois (“Dodô” e “Zoinho”) foram a sua procura para mata-lo por ser ex-integrante do Comando Vermelho, mas, atualmente, informante da polícia, além de achar que Sr. Jairo foi confundido com um dos seus filhos, também ex-integrantes da referida facção e, atualmente, outrossim, informantes da polícia.

A testemunha TAINÁ FORTUNATO DE OLIVEIRA confirmou que os disparos foram perpetrados contra “Dione”, bem como direcionados ao interior do veículo em que se encontrava no banco traseiro, com sua filha de apenas um ano de idade, bem como confirmou as perfurações por projétil de arma de fogo sofridas por Jairo e Ana Vitoria. Contudo, afirmou desconhecer a identidade dos autores e motivação (Id. 169492012 – p. 33/34).

A testemunha LIDIA REBEKA MARCOLINO é filha da vítima de Jairo Marcolino e no dia dos fatos estava em sua casa na companhia do Jhonny, quando seu pai chegou, parou o carro em frente à casa e a chamou. Afirmou que foi até o carro, pois seu pai foi levar seu celular que estava no conserto, mas ele nem chegou a descer do carro, pois no veículo também estavam a atual esposa de seu pai e sua irmã Ana Vitória, com um ano de idade, à época, as quais estavam sentadas no banco de trás. A testemunha foi até o carro, abriu a porta e sentou-se no banco do passageiro da frente. Jhonny também foi até o carro, mas permaneceu do lado de fora. LIDIA afirmou que logo que entrou no carro, percebeu que um veículo Gol branco, quatro portas, passou e parou logo à frente do carro de seu pai, sendo que dentro do referido veículo viu três homens, os quais desceram do carro, dois pelas portas de trás, e o terceiro acredita que saiu pela porta do passageiro da frente, sendo que começaram a atirar em direção ao carro em que se encontrava com seu pai, a mulher dele e a filha. A testemunha não soube informar, com precisão, se os três homens portavam armas de fogo, pois abaixou-se entre o carro e o meio fio para se proteger, não sendo alvejada. Assim que os tiros cessaram, levantou-se e foi pedir ajuda no vizinho em frente e, ao retornar, pegou sua irmã no colo e percebeu que também estava ferida na região da panturrilha esquerda. Afirmou que não conseguiu ver a fisionomia dos autores dos disparos, pois dois usavam capuz, tendo visto apenas um deles, o qual se aproximou do carro, do lado que a declarante estava, sendo, este, de estatura mediana, “meio gordinho”.

A testemunha EDSON JULIO LEITE, ao ser ouvida apontou “Dodô”, “Zoinho”, “Raposão” e um quarto comparsa (não identificado) como os que sequestraram Enderson, o que tomou conhecimento por seu irmão Júlio Cesar Leite, o qual também foi levado juntamente com o sobrinho, mas liberado logo adiante. Afirmou também que, após o sequestro de Enderson e tentativas contra Wesley (e outras vítimas), foram a procura de “Zoinho” para obter informações sobre o paradeiro de Enderson, ainda que somente do seu corpo, ao que obtiveram a seguinte resposta “corre dentro”.

Ao ser ouvido na Delegacia, a testemunha JULIO CESAR LEITE, tio e principal testemunha do sequestro da vítima Enderson Júlio da Silva Leite, reconheceu os acusados JEFFERSON e JOÃO CARLOS:

“(...)“Que é tio da vítima ENDERSON DA SILVA LEITE, sendo o depoente irmão de seu pai de nome EDSON JÚLIO LEITE; QUE quando do sequestro de ENDERSON, o depoente estava trabalhando duas ruas atrás da casa de ENDERSON, ao que foi chamado pela vizinha que dizia "vão matar ele, vão matar ele"; QUE o depoente foi ver o que acontecia junto com o filho da vizinha, ao que já viu o que acontecia, quando subiu o muro; QUE então viu "DODO" segurando ENDERSON pelo pescoço e dizendo "esse aqui é safado, tá jogando com a polícia"; QUE "DODO" estava na companhia de "RAPOSÃO" e JEFERSON, sendo este também conhecido pelo apelido de "ZOINHO"; QUE também visualizou uma quarta pessoa no interior de um veículo VW Gol de cor branca modelo G6 ou G7, quatro portas; QUE visualizou "DODO" batendo em ENDERSON com um cabo de vassoura e um cano, dizendo que "DODO" quebrou dois cabos de vassoura em ENDERSON; QUE não viu ENDERSON sendo agredido com murros nem mesmo com tijolos; QUE uma vizinha foi quem disse que antes do depoente chegar "DODO" quebrou dois tijolos na cabeça de ENDERSON; QUE não viu se ENDERSON estava machucado; QUE "DODO" dizia que não mataria ENDERSON, até mesmo em consideração ao pai dele e apenas o levariam para conversarem; QUE enquanto os três indivíduos estavam na casa do pai do depoente não os viu com arma de fogo; QUE depois da chegada do depoente os indivíduos permaneceram no local por cerca de dez minutos; QUE o depoente também saiu da casa com o seu sobrinho e os indivíduos, e disse que assim o fez "por que eu quis", atendendo ao pedido de seu sobrinho que pedia sua presença chorando; QUE quando entrou no veículo Gol, percebeu que havia um motorista, o qual nunca tinha visto e também observou que eles portavam uma arma de fogo tipo pistola cromada, não sabendo qual marca ou modelo; QUE não mais viu qualquer arma de fogo no carro; QUE quem portava a pistola era "DODO", o qual sentava no banco da frente ao lado do motorista; QUE o depoente viu esta pistola quando DODO abriu o porta-luvas e ameaçou de pegá-la dizendo para que não corresse senão atiraria; QUE o depoente permaneceu no veículo até uma borracharia no próprio bairro São Benedito, pedindo que eles parassem, pois estava com muita massa na obra e poderia perdê-la, ao que foi liberado sem qualquer problema; QUE ENDERSON era transportado no bando de trás do veículo, ao lado de JEFERSON e "RAPOSÃO"; QUE o depoente descreve o motorista do Gol como sendo de cor moreno claro, estatura alta, compleição troncudo, cabelo arrepiado, e sem qualquer outro sinal como tatuagem e cicatriz; QUE não houve menção sobre o nome ou apelido desse motorista; QUE "DODO" disse ao depoente que levaria ENDERSON pra a região do “FORMIGUEIRO”, dizendo que lá apenas conversar com ele e não o mataria; QUE na entrada da Cohab São Benedito com a saída da Cohab Velha que dá acesso ao Formigueiro; QUE quando estavam dentro do carro, "RAPOSÃO" estava ligando para uma pessoa dizendo "e ai, você não vei descer não, nós já pegamo DINGO", mas não foi dito o nome dessa pessoa que "RAPOSÃO" falava ao telefone; QUE "DINGO" era o apelido de ENDERSON; QUE enquanto o depoente estava dentro do veículo não chegou qualquer outra pessoa; QUE o depoente não mais soube de notícia de "DINGO", somente quando da localização do corpo; QUE quanto o depoente estava dentro do carro também ouvia "DODO" dizendo que também ia atrás de JHONNY, irmão de ENDERSON, e ainda dizia que com JHONNY faria mais feio, pois estava só o ódio dele e "que em cada bairro deixaria um pedaço"; QUE não foi dito o porquê dessa raiva; QUE tomou conhecimento sobre o ocorrido na residência onde JHONNY morava, no bairro Paiaguás, também em Várzea Grande, mas não sabe com quem JHONNY estava morando; QUE pelo que soube de seu irmão os caras tinham ido atrás de JHONNY e efetuado disparos; QUE pelas imagens que viu aparece a chegada de um Gol branco, que para ao lado do carro do morador da residência de nome JAIRO, de onde sai dois indivíduos, ambos armados efetuando disparos: QUE também observou que JONNY estava encostado no carro de JAIRO, o qual saiu correndo quando dos disparos; QUE os disparos também são dirigidos na direção de JHONNY e JAIRO; QUE pelo que viu das imagens só estava JAIRO dentro do carro; QUE também ficou sabendo que o JAIRO e uma menininha tinham sido alvejados; QUE no outro dia o depoente conversou com JHONNY, que disse que os atiradores seriam DODO e JEFERSON v. ZOINHO; QUE JHONNY também disse que tinham outras pessoa no interior do Gol, mas não conseguiu identificar; QUE JHONNY também disse que, salvo engano, seu irmão ENDERSON estaria dentro do carro amarrado; QUE JHONNY não comentou sobre a tentativa contra sua pessoa, QUE "DODO" "RAPOSÃO" são da facção Comando Vermelho, sendo que "DODO" era o "disciplina" da região do São Mateus, mas foi substituído por "RAPOSAO", não sabendo qual o motivo da substituição; QUE destes indivíduos, parece que só "DODO" usa tornozeleira eletrônica; QUE quando do sequestro de ENDERSON, "DODO" usava uma. camiseta azul e calça jeans, enquanto "RAPOSÃO" usava uma jaqueta de cor vermelha e preta com capuz, e por sua vez "ZOINHO" usava uma jaqueta cinza com blusa branca por baixo, QUE o motorista também usava uma blusa xadrez e bermuda; QUE no sábado passado o depoente escutou uma possível ameaça que "estaria conversando fiado e era pra tomar cuidado"; QUE visualizando uma fotografia de DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS o depoente responde "esse aí é o "DODO"; QUE visualizando a fotografia de JEFERSON AVALO também reconhece como sendo o referido ZOINHO; QUE visualizando uma fotografia de JOÃO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR, reconhece como sendo o citado RAPOSÃO; QUE visualizando uma fotografia de FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, o depoente não o reconhece como sendo o referido "RAPOSÃO", e volta a dizer que "RAPOSÃO" é a pessoa de JOÃO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR; QUE a única pessoa que conhece com apelido de RAPOSA ou RAPOSÃO JOÃO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR; QUE sabe que DODO tem uma distribuidora localizada no Bairro Novo Mundo, mas nunca foi até lá; QUE "RAPOSÃO" possui uma loja de celular localizada no Birro São Mateus, a qual reconhece via fotografia; QUE "ZOINHO" tem uma distribuidora localizada em frente a loja de "RAPOSÃO", a qual também reconhece por fotografia; QUE o depoente esclarece que tudo que disse é verdade; QUE no sábado passado houve um sequestro de uma pessoa com apelido "DINEI", feite por integrantes do Comando Vermelho, os quais o depoente não sabe quem são, porém a vítima conseguiu escapar, estando bastante lesionada (...)
(
sic
do Id 169492013 – p. 119/122).

Contudo, por temer represálias por parte da facção criminosa, JULIO CÉSAR não compareceu em juízo para ser ouvido.

Nesse cenário, é possível afirmar que há indícios de autoria suficientes para sustentar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pela tentativa do crime de homicídio.

Cediço que eventual dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

No ponto, relembro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

Do pleito de desclassificação
:

A defesa do apelante João Carlos pleiteia a desclassificação da conduta
“para o crime de não doloso contra a vida”
, sob o argumento de que,
“conforme própria sentença de pronúncia, o réu não teria efetuado nem um disparo contra as vítimas, não contribuiu de forma direta na conduta dos atiradores”
(
sic
do Id. 169499881).

In casu
, conquanto afirme que
“não contribuiu de forma direta na conduta dos atiradores”
, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do acusado para ser julgado pela Corte Popular.

Como já ressaltado, nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares no Tribunal do Júri, tendo em vista que, ao prolatar um juízo fundado de suspeita das imputações, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma moderada, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que o réu é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Dessa forma, a desclassificação para delito diverso daqueles de competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem de plano a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas, o que não ocorre na hipótese.

Sobre o assunto, entende o C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTO INDICIÁRIO DO DOLO DE MATAR. CONFRONTO COM AS DEMAIS PROVAS. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia” (STJ - REsp 1245836/RS rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 19/02/2013)

Assim, entendo que não há como acolher o pedido defensivo.

Do pedido de revogação da prisão preventiva:

Por fim, a defesa do acusado FLÁVIO pugnou pela revogação da custódia cautelar.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a presença concomitante do
fumus comissi delicti
, constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum libertatis,
consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

Além disso, por se tratar de medida excepcionalíssima, imprescindível que as medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, sejam insuficientes ou ineficientes para o fim pretendido.

No caso concreto, durante a audiência de custódia, ao reanalisar a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos recorrentes, o magistrado singular asseverou o seguinte:

“(...) Verifica-se que foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido por este Juízo em desfavor do acusado FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO, tendo este sido apresentado, nesta audiência, para fins de averiguar a regularidade do cumprimento do mandado, notadamente se foram respeitadas às garantias constitucionais e assegurados os direitos do preso. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o mandado de prisão foi cumprido de forma regular, bem como que permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, já consignados na decisão que a decretou (id. 87007834). Neste aspecto, convém destacar que a materialidade e os indícios de autoria constatados por ocasião da decretação da prisão, ao menos por ora, permanecem presentes. Ademais, não se vislumbra ocorrência de fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva ou que indiquem a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, persiste a necessidade do decreto prisional do acusado como forma de acautelar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta criminosa que lhe foi atribuída, revelada pelo modus operandi, em tese, utilizado na ação delituosa, assim como diante da sua renitência delitiva (enunciado Orientativo nº 6/TJMT), já que se trata de pessoa que ostenta antecedentes (id. 87007819), sendo inclusive condenado pela prática de crime doloso anterior (id. 92377983), o que se considera para fins do art. 313, II, do Código de Processo Penal. Assim sendo, a gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, evidenciada pelo modo de agir em tese empregado na ação delituosa, somada à renitência delitiva, revela o risco gerado por seu eventual estado de liberdade, além da insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Portanto, ao menos por ora, não há evidência de circunstância concreta e objetiva que justifique a revogação do decreto prisional, mantendo-se a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta atribuída, assim como da renitência delitiva. Deste modo, permanecendo presentes a materialidade delitiva, os indícios de sua autoria e o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade, bem como diante da necessidade de resguardar a ordem pública, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO, já qualificado nos autos (...)”
(
sic
Id. 169499834).

Na decisão de pronúncia o magistrado singular manteve a prisão do acusado Flávio Rodrigues Carneiro, bem como dos demais acusados, em razão de permanecerem os fundamentos ensejadores da prisão preventiva.

Como demonstrado pelo magistrado da causa, o
fumus comissi delicti
se mostra presente, porquanto os elementos probatórios trazidos aos autos, e muito bem analisados e destacados na sentença de pronúncia, demonstram a existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva.

Da mesma forma, o
periculum libertatis
, consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, se faz presente, sobretudo porque, segundo delineado nos autos, após o sequestro da primeira vítima, os executores partiram ao encalço do seu irmão, ao que, pouco importando a presença de pessoas próximas, inclusive uma criança de um ano de idade, subjugam-nas a uma saraivada de disparos.

Nesse cenário, tais circunstâncias são capazes de demonstrar a periculosidade do recorrente e a intranquilidade social que a sua soltura causaria, ante a expressiva gravidade do delito, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Outrossim, observa-se que os delitos pelos quais o recorrente está sendo acusado são graves, puníveis com pena superior a 04 (quatro) anos (art. 313, inciso I, CPP), e apresentam forma de execução brutal que, certamente, despertou grande abalo à ordem social e jurídica da comunidade local.

Resta demonstrada, portanto, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Especialmente porque, as circunstâncias concretas do delito justificam a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do recorrente.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa de FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas defesas, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do excesso de linguagem
:

Inicialmente, a defesa argumenta que na decisão de pronúncia, o magistrado
a quo

“afirmou que há prova que demonstrem a materialidade e autoria acerca da responsabilidade do réu. Todavia, nos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, o Magistrado deveria se limitar a apontar a materialidade do fato e indícios da autoria”
.

A título de contextualização, a sentença dispõe:

“(...) A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 68164607 - Pág. 48/49; e id. 68169645 - Pág. 14/15 e 18/19) e laudos periciais (id. 93206531 - Pág. 14/27 e 28/40).

Com relação à autoria delituosa, os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, além de corroborarem a materialidade, conduzem à conclusão no sentido de que existem indícios suficientes a demonstrar que os réus concorreram para a prática do crime de homicídio contra a vítima Enderson (...).

Examinando os autos, verifica-se que há provas que demonstram materialidade delitiva e INDÍCIOS DE AUTORIA dos crimes conexos tipificados no art. 148, §2º e 211, ambos do Código Penal em relação aos réus Douglas, Jeferson e João Carlos (...).

A materialidade delitiva está demonstrada boletim de ocorrência (ids. 68164607 - Pág. 13/14), prontuário médico (id. 68164607 - Pág. 28/41), laudos (id. 93206533 - Pág. 58/71; e 93206534 - Pág. 4/18 e 63/67), relatórios de investigação (id. 93206531 - Pág. 67/69 e 80/81 e id. 93206532 - Pág. 5/11) e imagens de câmeras de segurança em vídeo (id. 101441648).

Com relação à autoria delituosa, os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, além de corroborarem a materialidade, conduzem à conclusão no sentido de que EXISTEM INDÍCIOS SUFICIENTES a demonstrar que os réus Douglas Xavier da Silva Campos, Flávio Rodrigues Carneiro, Jeferson Avalo e João Carlos de Campos Júnior concorreram a para a prática dos crimes de homicídio tentado descritos na denúncia.

A materialidade delitiva e os INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA estão demonstrados pelos dos boletins de ocorrência (id. 68164607 - Pág. 13/14 e 48/49; id. 68169645 - Pág. 14/15 e 18/19), laudos periciais (id. 93206531 - Pág. 14/27 e 28/40; id. 93206533 - Pág. 58/71; e id. 93206534 - Pág. 4/18 e 63/67), relatórios policiais (id. 93206531 - Pág. 67/69 e 70/81; e id. 93206532 – Pág. 1/11) e imagens de câmeras de segurança em vídeo (id. 101441648), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo consignados (...)”
(
sic
do Id. 169499859).

Somente há falar-se em excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1º do Código de Processo Penal. Vejamos:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (...).”

Logo, há excesso de linguagem quando o magistrado, ao pronunciar o acusado, se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva do agente, o que não ocorreu no caso dos autos.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau cuidou de esclarecer que todos os elementos de autoria mencionados na sentença se tratavam de indícios, sendo que em diversos momentos do veredito usou expressões tais como “indícios suficientes”, que revelam a mera possibilidade, ou seja, de modo algum reconheceu a certeza quanto à autoria delitiva.

Assim sendo, caso os trechos da sentença destacados pela defesa em razões recursais sejam, conforme argumenta o recorrente, maneira de induzimento do Júri à condenação do acusado, tenho outros tantos trechos da mesma sentença, em que o juiz usa expressões que destacam apenas a presença de indícios da autoria delitiva.

O que se vê no presente caso não pode ser considerado outra coisa senão a exposição, por parte do magistrado
a quo
, dos elementos de prova trazidos a seu conhecimento, sem qualquer juízo de valor ou aprofundamento nas questões de mérito.

Com tais considerações, REJEITO A PRELIMINAR.

Do pleito de impronúncia dos recorrentes
:

Prosseguindo, as defesas dos recorrentes JEFERSON AVALO, FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO e JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR pugna pela impronúncia dos acusados, ante a precariedade dos indícios de autoria delitiva.

Para fins de contextualização, convém transcrever a denúncia oferecida:

“(...) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA: (...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, até o dia 13 de maio de 2021, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA integraram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA, na condição de integrantes de organização criminosa instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, incorreram na prática dos crimes de sequestro qualificado, tentativas de homicídio qualificado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver com desiderato de radicar facção armada denominada “Comando Vermelho” (CVMT), mediante o cumprimento de ordens emanadas a partir de regras impostas formalmente por intermédio de estatuto, que definem e orientam, mediante a divisão de tarefas, ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos, assim agindo em concurso de pessoas, entre si e com terceiras pessoas ainda não identificadas (...).

SEQUESTRO QUALIFICADO: (...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 06 de maio de 2021, por volta das 15h00, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, na residência situada na Rua São Joaquim, quadra 41, nº 22, Residencial São Benedito, Loteamento São Mateus, nesta

cidade e comarca de Várzea Grande, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inclusive com pessoas ainda não identificadas, privaram Enderson Júlio da Silva Leite de sua liberdade, mediante sequestro, que lhe resultou em razão dos maus tratos e da natureza da detenção grave sofrimento físico e moral. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO e JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR, em conluio com pessoas ainda não identificadas e previamente ajustados com os codenunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO e LAISON HENRIQUE DA SILVA, invadiram o imóvel e mantiveram a vítima Enderson Júlio da Silva Leite dominada, inclusive sob ameaças de morte e mediante agressões físicas, impedindo-a de se locomover ao confiná-la em veículo automotor4 que utilizaram para conduzi-la pelas ruas da cidade com a finalidade de lhe aplicar pena de morte imposta por organização criminosa armada (...).

TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO: (...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 06 de maio de 2021, por volta das 19h00, na Rua Gaspar de Souza, quadra 37, nº 19, Bairro Nova Fronteira, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inclusive com pessoas ainda não identificadas, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tentaram matar Wesley Jhonny da Silva Leite, bem como assumiram o risco de matar as vítimas Jairo Marcolino, Tayna Fortunato de Oliveira, Lidia Rebeka Marcolino e Ana Vitória Fortunato de Oliveira. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO e LAISON HENRIQUE DA SILVA, em conluio com pessoas ainda não identificadas e previamente ajustados com o codenunciado JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR, por vingança, eis que em represália à vítima Wesley Jhonny da Silva Leite, que teria descumprido orientações5 emanadas com base em estatuto de facção criminosa armada (item 2.1), concorreram de qualquer modo entre si para se manterem vigilantes no interior de veículo automotor em que aguardaram a exposição da referida vítima para então se aproximarem e, sorrateiramente, abrirem fogo, efetuando-lhe, mediante surpresa, vários disparos de arma de fogo, Oliveira, Lidia Rebeka Marcolino e Ana Vitória Fortunato de Oliveira, tanto que, inclusive, provocaram ferimentos nas vítimas Jairo Marcolino e Ana Vitória Fortunato de Oliveira, conforme se depreende dos Prontuários Médicos de id. 68164607, pg. 29/38 e 39/41. Os denunciados não consumaram o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistente na falta de pontaria, eis que a vítima pretendida Wesley Jhonny da Silva Leite conseguiu se desvencilhar da mira dos atiradores, vindo a se evadir correndo do local, ao passo que as vítimas Tayna Fortunato de Oliveira e Lidia Rebeka Marcolino conseguiram se proteger sem serem atingidas, enquanto que as vítimas Jairo Marcolino e Ana Vitória Fortunato de Oliveira, apesar de terem sido atingidas, foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico hospitalar (...).

HOMICÍDIO QUALIFICADO: (...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data, horário e local incertos, porém, entre os dias 06 e 13 de maio de 2021, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inclusive com pessoas ainda não identificadas, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Enderson Júlio da Silva Leite. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO e JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR, em conluio com pessoas ainda não identificadas e previamente ajustados com os codenunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO e LAISON HENRIQUE DA SILVA, por vingança, eis que em represália à vítima Enderson Júlio da Silva Leite, que teria descumprido orientações7 emanadas com base em estatuto de facção criminosa armada (item 2.1), após sequestrá-la (item 2.2), concorreram de qualquer modo entre si para, sem o mais elementar sentimento de piedade e em superioridade numérica, imobilizá-la, amarrando seus membros superiores e inferiores, para, em seguida, estrangularem-na, matando-a mediante asfixia, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necrópsia (...).

OCULTAÇÃO DE CADÁVER: (...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data, horário e local incertos, porém, entre os dias 06 e 13 de maio de 2021, na Comunidade Formigueiro, na via denominada Estrada do Posto Caído (aproximadamente 03 km da Rodovia dos Imigrantes), zona rural desta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO, JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR e LAISON HENRIQUE DA SILVA, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum –, inclusive com pessoas ainda não identificadas, ocultaram cadáver da vítima Enderson Júlio da Silva Leite. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS, JEFERSON AVALO e JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR, em conluio com pessoas ainda não identificadas e previamente ajustados com os codenunciados FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO e LAISON HENRIQUE DA SILVA, após sequestrarem e matarem a vítima (itens 2.2 e 2.4), enterraram o seu cadáver com os pés e as mãos amarradas, em cova que utilizaram para ocultá-lo, conforme se depreende do laudo pericial (...)”.
(
sic
do Id. 169492046)

A materialidade dos fatos é comprovada pelos prontuários médicos (Id. 169492012 – p. 40/52), boletins de ocorrência n.º 2021.112892, 2021.112121, 2021.118269 e 2021.118034 (Id. 169492013 – p. 87/88, 96/97, 100/101 e 104/105); auto de apreensão (Id. 169492013 – p. 129), relatório técnico n.º 2021.5.56710 (Id. 169492032 – p. 191/194), laudo pericial n.º 2.06.2021.005669-01 (Id. 169492032 – p. 199/212), exame antropológico (Id. 169492032 – p. 213/225), relatório técnico n.º 93/2021/NI/DHPP (Id. 169492032 – p. 242/254), relatório de investigação (Id. 169492033 – p. 270/280), laudo pericial 2.3.2022.48680-01 (Id. 169492034 – p. 417/430), laudo pericial 2.3.2022.49165-01 (Id. 169492035 – p. 439/453), laudo nº 600.2.03.2021.010017-01 (Id. 169492035 – p. 498/502), relatório nº 2022.12.9765 (Id. 169492042).

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento dos recorrentes à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

No que diz respeito às tentativas de homicídio, a vítima JAIRO MARCOLINO, ao ser ouvido na fase inquisitorial, afirmou que no dia 06/05/2021, por volta das 19h00min, estava chegando na sua residência localizada no bairro Nova Fronteira, na companhia de sua companheira Tainá e da filha Ana Vitória, oportunidade em que sua filha Lídia abriu o portão para pegar um celular com o declarante. Permaneceram no interior do veículo, sendo que Taina e Ana Vitoria se encontravam no banco de trás, ao que Lídia sentou-se no banco da frente para conversarem. Nesse momento, “Dione” (amigo de um dos filhos do depoente), que estava hospedado na residência, saiu e disse “Seu Jairo tem um carro sinistro ali em cima vindo devagarzinho”; “Dione” foi fechando o portão, momento em que o referido carro (VW/GOL G4, quatro portas, branco) parou em frente ao veículo da vítima, oportunidade em que dois indivíduos desceram e passaram a realizar disparos de arma de fogo, inicialmente direcionados a “Dione”, e, na sequência, contra o depoente e interior do seu veículo, atingindo-o na cabeça e braço, bem como a perna esquerda da criança Ana Vitoria. A vítima afirmou que percebeu, ao menos, três ocupantes no veículo, porém, pela rapidez da ação, não conseguiu identificar características dos atiradores (Id. 169492012 – p. 29/30).

Na sequência, ao visualizar fotografias dos recorrentes, a testemunha JAIRO os identificou como sendo Douglas Xavier da Silva Campos, o “Dodô”; Jeferson Avalo, reconheceu como “Zoinho”, dizendo
“ele tem uma distribuidora lá no ponto final do São Mateus”
, João Carlos de Campos Junior, reconheceu como “Raposão”, dizendo que ele possui uma loja de celular “FC CEL” localizada no bairro São Mateus, “de frente a distribuidora do Zoinho” e, por fim, Flávio Rodrigues Carneiro, reconheceu como “Vovô”, quem Jonny aponta como envolvido na morte do “mascarado”; acrescentando, ainda, que Flavio era monitorado por tornozeleira eletrônica e
“se eu não me engano deu lá em cima”
.

Em outro depoimento prestado na mesma data, a testemunha JAIRO MARCOLINO JÚNIOR, informou que após o ocorrido com seu pai e “um mês antes de acontecer o fato com o Luiz” (seu irmão, vítima de homicídio no dia 11/02/2022), por volta das 19h30min, houve tentativa contra sua vida, conduta perpetrada por “Dodô” e comparsas (possivelmente, “Zoinho” e “Raposão”), ou seja, o mesmo grupo envolvido na sequência delituosa em apreço.

Corroborando a versão apresentada por JAIRO, tem-se o depoimento da testemunha WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE, uma das vítimas das tentativas de homicídio, que afirmou que dois indivíduos desceram do veículo VW/GOL G4, branco, os quais efetuaram disparos contra ele, Jairo e direcionados ao interior do veículo deste, onde também se encontravam a companheira de Jairo e suas duas filhas WESLEY afirmou que conseguiu fugir sem ser atingido, mas reconheceu os dois atiradores, identificando-os como “Dodô” e “Zoinho”, ambos moradores do bairro São Mateus e integrantes do Comando Vermelho. Afirmou que acredita que os dois (“Dodô” e “Zoinho”) foram a sua procura para mata-lo por ser ex-integrante do Comando Vermelho, mas, atualmente, informante da polícia, além de achar que Sr. Jairo foi confundido com um dos seus filhos, também ex-integrantes da referida facção e, atualmente, outrossim, informantes da polícia.

A testemunha TAINÁ FORTUNATO DE OLIVEIRA confirmou que os disparos foram perpetrados contra “Dione”, bem como direcionados ao interior do veículo em que se encontrava no banco traseiro, com sua filha de apenas um ano de idade, bem como confirmou as perfurações por projétil de arma de fogo sofridas por Jairo e Ana Vitoria. Contudo, afirmou desconhecer a identidade dos autores e motivação (Id. 169492012 – p. 33/34).

A testemunha LIDIA REBEKA MARCOLINO é filha da vítima de Jairo Marcolino e no dia dos fatos estava em sua casa na companhia do Jhonny, quando seu pai chegou, parou o carro em frente à casa e a chamou. Afirmou que foi até o carro, pois seu pai foi levar seu celular que estava no conserto, mas ele nem chegou a descer do carro, pois no veículo também estavam a atual esposa de seu pai e sua irmã Ana Vitória, com um ano de idade, à época, as quais estavam sentadas no banco de trás. A testemunha foi até o carro, abriu a porta e sentou-se no banco do passageiro da frente. Jhonny também foi até o carro, mas permaneceu do lado de fora. LIDIA afirmou que logo que entrou no carro, percebeu que um veículo Gol branco, quatro portas, passou e parou logo à frente do carro de seu pai, sendo que dentro do referido veículo viu três homens, os quais desceram do carro, dois pelas portas de trás, e o terceiro acredita que saiu pela porta do passageiro da frente, sendo que começaram a atirar em direção ao carro em que se encontrava com seu pai, a mulher dele e a filha. A testemunha não soube informar, com precisão, se os três homens portavam armas de fogo, pois abaixou-se entre o carro e o meio fio para se proteger, não sendo alvejada. Assim que os tiros cessaram, levantou-se e foi pedir ajuda no vizinho em frente e, ao retornar, pegou sua irmã no colo e percebeu que também estava ferida na região da panturrilha esquerda. Afirmou que não conseguiu ver a fisionomia dos autores dos disparos, pois dois usavam capuz, tendo visto apenas um deles, o qual se aproximou do carro, do lado que a declarante estava, sendo, este, de estatura mediana, “meio gordinho”.

A testemunha EDSON JULIO LEITE, ao ser ouvida apontou “Dodô”, “Zoinho”, “Raposão” e um quarto comparsa (não identificado) como os que sequestraram Enderson, o que tomou conhecimento por seu irmão Júlio Cesar Leite, o qual também foi levado juntamente com o sobrinho, mas liberado logo adiante. Afirmou também que, após o sequestro de Enderson e tentativas contra Wesley (e outras vítimas), foram a procura de “Zoinho” para obter informações sobre o paradeiro de Enderson, ainda que somente do seu corpo, ao que obtiveram a seguinte resposta “corre dentro”.

Ao ser ouvido na Delegacia, a testemunha JULIO CESAR LEITE, tio e principal testemunha do sequestro da vítima Enderson Júlio da Silva Leite, reconheceu os acusados JEFFERSON e JOÃO CARLOS:

“(...)“Que é tio da vítima ENDERSON DA SILVA LEITE, sendo o depoente irmão de seu pai de nome EDSON JÚLIO LEITE; QUE quando do sequestro de ENDERSON, o depoente estava trabalhando duas ruas atrás da casa de ENDERSON, ao que foi chamado pela vizinha que dizia "vão matar ele, vão matar ele"; QUE o depoente foi ver o que acontecia junto com o filho da vizinha, ao que já viu o que acontecia, quando subiu o muro; QUE então viu "DODO" segurando ENDERSON pelo pescoço e dizendo "esse aqui é safado, tá jogando com a polícia"; QUE "DODO" estava na companhia de "RAPOSÃO" e JEFERSON, sendo este também conhecido pelo apelido de "ZOINHO"; QUE também visualizou uma quarta pessoa no interior de um veículo VW Gol de cor branca modelo G6 ou G7, quatro portas; QUE visualizou "DODO" batendo em ENDERSON com um cabo de vassoura e um cano, dizendo que "DODO" quebrou dois cabos de vassoura em ENDERSON; QUE não viu ENDERSON sendo agredido com murros nem mesmo com tijolos; QUE uma vizinha foi quem disse que antes do depoente chegar "DODO" quebrou dois tijolos na cabeça de ENDERSON; QUE não viu se ENDERSON estava machucado; QUE "DODO" dizia que não mataria ENDERSON, até mesmo em consideração ao pai dele e apenas o levariam para conversarem; QUE enquanto os três indivíduos estavam na casa do pai do depoente não os viu com arma de fogo; QUE depois da chegada do depoente os indivíduos permaneceram no local por cerca de dez minutos; QUE o depoente também saiu da casa com o seu sobrinho e os indivíduos, e disse que assim o fez "por que eu quis", atendendo ao pedido de seu sobrinho que pedia sua presença chorando; QUE quando entrou no veículo Gol, percebeu que havia um motorista, o qual nunca tinha visto e também observou que eles portavam uma arma de fogo tipo pistola cromada, não sabendo qual marca ou modelo; QUE não mais viu qualquer arma de fogo no carro; QUE quem portava a pistola era "DODO", o qual sentava no banco da frente ao lado do motorista; QUE o depoente viu esta pistola quando DODO abriu o porta-luvas e ameaçou de pegá-la dizendo para que não corresse senão atiraria; QUE o depoente permaneceu no veículo até uma borracharia no próprio bairro São Benedito, pedindo que eles parassem, pois estava com muita massa na obra e poderia perdê-la, ao que foi liberado sem qualquer problema; QUE ENDERSON era transportado no bando de trás do veículo, ao lado de JEFERSON e "RAPOSÃO"; QUE o depoente descreve o motorista do Gol como sendo de cor moreno claro, estatura alta, compleição troncudo, cabelo arrepiado, e sem qualquer outro sinal como tatuagem e cicatriz; QUE não houve menção sobre o nome ou apelido desse motorista; QUE "DODO" disse ao depoente que levaria ENDERSON pra a região do “FORMIGUEIRO”, dizendo que lá apenas conversar com ele e não o mataria; QUE na entrada da Cohab São Benedito com a saída da Cohab Velha que dá acesso ao Formigueiro; QUE quando estavam dentro do carro, "RAPOSÃO" estava ligando para uma pessoa dizendo "e ai, você não vei descer não, nós já pegamo DINGO", mas não foi dito o nome dessa pessoa que "RAPOSÃO" falava ao telefone; QUE "DINGO" era o apelido de ENDERSON; QUE enquanto o depoente estava dentro do veículo não chegou qualquer outra pessoa; QUE o depoente não mais soube de notícia de "DINGO", somente quando da localização do corpo; QUE quanto o depoente estava dentro do carro também ouvia "DODO" dizendo que também ia atrás de JHONNY, irmão de ENDERSON, e ainda dizia que com JHONNY faria mais feio, pois estava só o ódio dele e "que em cada bairro deixaria um pedaço"; QUE não foi dito o porquê dessa raiva; QUE tomou conhecimento sobre o ocorrido na residência onde JHONNY morava, no bairro Paiaguás, também em Várzea Grande, mas não sabe com quem JHONNY estava morando; QUE pelo que soube de seu irmão os caras tinham ido atrás de JHONNY e efetuado disparos; QUE pelas imagens que viu aparece a chegada de um Gol branco, que para ao lado do carro do morador da residência de nome JAIRO, de onde sai dois indivíduos, ambos armados efetuando disparos: QUE também observou que JONNY estava encostado no carro de JAIRO, o qual saiu correndo quando dos disparos; QUE os disparos também são dirigidos na direção de JHONNY e JAIRO; QUE pelo que viu das imagens só estava JAIRO dentro do carro; QUE também ficou sabendo que o JAIRO e uma menininha tinham sido alvejados; QUE no outro dia o depoente conversou com JHONNY, que disse que os atiradores seriam DODO e JEFERSON v. ZOINHO; QUE JHONNY também disse que tinham outras pessoa no interior do Gol, mas não conseguiu identificar; QUE JHONNY também disse que, salvo engano, seu irmão ENDERSON estaria dentro do carro amarrado; QUE JHONNY não comentou sobre a tentativa contra sua pessoa, QUE "DODO" "RAPOSÃO" são da facção Comando Vermelho, sendo que "DODO" era o "disciplina" da região do São Mateus, mas foi substituído por "RAPOSAO", não sabendo qual o motivo da substituição; QUE destes indivíduos, parece que só "DODO" usa tornozeleira eletrônica; QUE quando do sequestro de ENDERSON, "DODO" usava uma. camiseta azul e calça jeans, enquanto "RAPOSÃO" usava uma jaqueta de cor vermelha e preta com capuz, e por sua vez "ZOINHO" usava uma jaqueta cinza com blusa branca por baixo, QUE o motorista também usava uma blusa xadrez e bermuda; QUE no sábado passado o depoente escutou uma possível ameaça que "estaria conversando fiado e era pra tomar cuidado"; QUE visualizando uma fotografia de DOUGLAS XAVIER DA SILVA CAMPOS o depoente responde "esse aí é o "DODO"; QUE visualizando a fotografia de JEFERSON AVALO também reconhece como sendo o referido ZOINHO; QUE visualizando uma fotografia de JOÃO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR, reconhece como sendo o citado RAPOSÃO; QUE visualizando uma fotografia de FLÁVIO RODRIGUES CARNEIRO, o depoente não o reconhece como sendo o referido "RAPOSÃO", e volta a dizer que "RAPOSÃO" é a pessoa de JOÃO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR; QUE a única pessoa que conhece com apelido de RAPOSA ou RAPOSÃO JOÃO CARLOS DE CAMPOS JUNIOR; QUE sabe que DODO tem uma distribuidora localizada no Bairro Novo Mundo, mas nunca foi até lá; QUE "RAPOSÃO" possui uma loja de celular localizada no Birro São Mateus, a qual reconhece via fotografia; QUE "ZOINHO" tem uma distribuidora localizada em frente a loja de "RAPOSÃO", a qual também reconhece por fotografia; QUE o depoente esclarece que tudo que disse é verdade; QUE no sábado passado houve um sequestro de uma pessoa com apelido "DINEI", feite por integrantes do Comando Vermelho, os quais o depoente não sabe quem são, porém a vítima conseguiu escapar, estando bastante lesionada (...)
(
sic
do Id 169492013 – p. 119/122).

Contudo, por temer represálias por parte da facção criminosa, JULIO CÉSAR não compareceu em juízo para ser ouvido.

Nesse cenário, é possível afirmar que há indícios de autoria suficientes para sustentar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pela tentativa do crime de homicídio.

Cediço que eventual dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

No ponto, relembro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

Do pleito de desclassificação
:

A defesa do apelante João Carlos pleiteia a desclassificação da conduta
“para o crime de não doloso contra a vida”
, sob o argumento de que,
“conforme própria sentença de pronúncia, o réu não teria efetuado nem um disparo contra as vítimas, não contribuiu de forma direta na conduta dos atiradores”
(
sic
do Id. 169499881).

In casu
, conquanto afirme que
“não contribuiu de forma direta na conduta dos atiradores”
, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do acusado para ser julgado pela Corte Popular.

Como já ressaltado, nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares no Tribunal do Júri, tendo em vista que, ao prolatar um juízo fundado de suspeita das imputações, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma moderada, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que o réu é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Dessa forma, a desclassificação para delito diverso daqueles de competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem de plano a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas, o que não ocorre na hipótese.

Sobre o assunto, entende o C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTO INDICIÁRIO DO DOLO DE MATAR. CONFRONTO COM AS DEMAIS PROVAS. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia” (STJ - REsp 1245836/RS rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 19/02/2013)

Assim, entendo que não há como acolher o pedido defensivo.

Do pedido de revogação da prisão preventiva:

Por fim, a defesa do acusado FLÁVIO pugnou pela revogação da custódia cautelar.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, no ordenamento jurídico atual, a prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a presença concomitante do
fumus comissi delicti
, constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do
periculum libertatis,
consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

Além disso, por se tratar de medida excepcionalíssima, imprescindível que as medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP, sejam insuficientes ou ineficientes para o fim pretendido.

No caso concreto, durante a audiência de custódia, ao reanalisar a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos recorrentes, o magistrado singular asseverou o seguinte:

“(...) Verifica-se que foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido por este Juízo em desfavor do acusado FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO, tendo este sido apresentado, nesta audiência, para fins de averiguar a regularidade do cumprimento do mandado, notadamente se foram respeitadas às garantias constitucionais e assegurados os direitos do preso. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o mandado de prisão foi cumprido de forma regular, bem como que permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, já consignados na decisão que a decretou (id. 87007834). Neste aspecto, convém destacar que a materialidade e os indícios de autoria constatados por ocasião da decretação da prisão, ao menos por ora, permanecem presentes. Ademais, não se vislumbra ocorrência de fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva ou que indiquem a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, persiste a necessidade do decreto prisional do acusado como forma de acautelar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta criminosa que lhe foi atribuída, revelada pelo modus operandi, em tese, utilizado na ação delituosa, assim como diante da sua renitência delitiva (enunciado Orientativo nº 6/TJMT), já que se trata de pessoa que ostenta antecedentes (id. 87007819), sendo inclusive condenado pela prática de crime doloso anterior (id. 92377983), o que se considera para fins do art. 313, II, do Código de Processo Penal. Assim sendo, a gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, evidenciada pelo modo de agir em tese empregado na ação delituosa, somada à renitência delitiva, revela o risco gerado por seu eventual estado de liberdade, além da insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Portanto, ao menos por ora, não há evidência de circunstância concreta e objetiva que justifique a revogação do decreto prisional, mantendo-se a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta atribuída, assim como da renitência delitiva. Deste modo, permanecendo presentes a materialidade delitiva, os indícios de sua autoria e o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade, bem como diante da necessidade de resguardar a ordem pública, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO, já qualificado nos autos (...)”
(
sic
Id. 169499834).

Na decisão de pronúncia o magistrado singular manteve a prisão do acusado Flávio Rodrigues Carneiro, bem como dos demais acusados, em razão de permanecerem os fundamentos ensejadores da prisão preventiva.

Como demonstrado pelo magistrado da causa, o
fumus comissi delicti
se mostra presente, porquanto os elementos probatórios trazidos aos autos, e muito bem analisados e destacados na sentença de pronúncia, demonstram a existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva.

Da mesma forma, o
periculum libertatis
, consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, se faz presente, sobretudo porque, segundo delineado nos autos, após o sequestro da primeira vítima, os executores partiram ao encalço do seu irmão, ao que, pouco importando a presença de pessoas próximas, inclusive uma criança de um ano de idade, subjugam-nas a uma saraivada de disparos.

Nesse cenário, tais circunstâncias são capazes de demonstrar a periculosidade do recorrente e a intranquilidade social que a sua soltura causaria, ante a expressiva gravidade do delito, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Outrossim, observa-se que os delitos pelos quais o recorrente está sendo acusado são graves, puníveis com pena superior a 04 (quatro) anos (art. 313, inciso I, CPP), e apresentam forma de execução brutal que, certamente, despertou grande abalo à ordem social e jurídica da comunidade local.

Resta demonstrada, portanto, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Especialmente porque, as circunstâncias concretas do delito justificam a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do recorrente.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de: (
i.)
REJEITAR A PRELIMINAR
arguida pela defesa de FLAVIO RODRIGUES CARNEIRO relativa ao excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (
ii.
) no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos por todos os recorrentes, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia e (
iii.
)
INDEFERIR
o pedido de FLAVIO RODRIGUES de aguardar o julgamento em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023